Tribunal: TJSP
Processo: 2000862-63.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS e multa. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. V.acórdão que manteve tal como lançada a r.decisão vergastada.
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, à luz do artigo 1.022, do CPC/2015.
2. Não há se falar tenha o v.aresto dardejado incorrido em indevida supressão de instância, pois que a questão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS e multa. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. V.acórdão que manteve tal como lançada a r.decisão vergastada.
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, à luz do artigo 1.022, do CPC/2015.
2. Não há se falar tenha o v.aresto dardejado incorrido em indevida supressão de instância, pois que a questão de fundo controvertida, qual seja a ventilada indevida inclusão de valores relativos a honorários advocatícios administrativos no cálculo do valor exigido por meio da ação de execução fiscal subjacente ao recurso em tela foi devidamente enfrentada pelo nobre juízo de primeiro grau e objeto do agravo de instrumento, razão pela qual inequivocamente admissível a apreciação da celeuma por esta instância revisora.
3. No que pertine à indevida inclusão de valores relativos a honorários advocatícios administrativos no cálculo do valor exigido por meio da ação de execução fiscal, de igual sorte, não se cogita de omissão no v.acórdão dardejado, no instante em que foi de clareza hialina o voto condutor ao consignar ser inegável que não está sendo executada a verba honorária administrativa, tendo em vista que o valor exequendo inicial se refere tão somente ao tributo – ICMS – e multa punitiva com a incidência dos consectários legais (fls. 56 dos autos principais), sendo certo que o voto condutor ainda ponderou expressamente que, quando há o ajuizamento da execução fiscal pelo Estado de São Paulo, tem-se somente a cobrança do tributo, sem a inclusão dos referidos honorários advocatícios administrativos, tendo se destacado que o percentual de 20% a título de honorários advocatícios constante no sistema "on line" da Procuradoria do Estado (SDA) existe tão somente para fins de pagamento espontâneo ou parcelamento do débito na via administrativa.
4. Embargos de declaração rejeitados.